Tribunal: CARF
Processo: 10540.721829/2012-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.721829/2012-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.480 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
ELIANE MALTA FILADELFO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
NÃO
INSTAURAÇÃO
DO
LITÍGIO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONHECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Não conhecida a impugnação não se instaura o litígio no âmbito administrativo
e, em consequência, não é possível conhecer do recurso voluntário em segunda
instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 03-71.218 da 7a Turma da DRJ
em Brasília/DF (fls. 49 e segs.).
Contra o (a) contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 04/07), na qual cobra-se o total do
crédito tributário no valor de R$ 28.092,70 atualizado até 30/06/2011.
O lançamento acima foi decorrente da(s) seguinte(s) infração(ões):
Dedução Indevida de Despesas de Livro Caixa – Valor: R$ 64.146,99. Motivo da
glosa: Em razão de o contribuinte ter declarado despesas escrituradas em Livro-Caixa
em valor superior ao total de rendimentos do trabalho não assalariado.
A fundamentação legal das infrações encontra-se descritas às fls. 05e 07.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.721829/2012-38
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.480 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10540.721829/2012-38

O (A) contribuinte, cientificado(a), em 18/07/2011, por meio de edital (fls. 28/29)
apresentou defesa (fls. 02), em 17/10/2012, alegando em breve síntese que:
- não foi devidamente intimada da presente notificação, de modo a proporcionar a
defesa apropriada em face do lançamento indevido de crédito tributário;
- diante do nítido desconhecimento quanto a qualquer notificação, solicita o direito para
apresentação da documentação elisiva da cobrança do presente crédito tributário,
conforme dispõe o inciso LV, do art. 5°, da Constituição Federal.

A DRJ não conheceu da impugnação por intempestividade de sua apresentação.
Do voto do acórdão recorrido:
Trata-se de lançamento referente à(s) infração(ões) de dedução indevida de Livro-
Caixa, em razão de o contribuinte ter declarado despesas escrituradas em Livro-Caixa
em valor superior ao total de rendimentos do trabalho não assalariado.
PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE
O contribuinte suscita, em preliminar, a tempestividade da impugnação, alegando que
não foi devidamente intimada da presente notificação, de modo a proporcionar a defesa
apropriada em face do lançamento indevido de crédito tributário.
Deste modo, cabe analisar, se a impugnação foi, ou não, apresentada dentro do prazo
legal, previsto no art. 15, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que estabeleceu:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.(grifei)
No que diz respeito a esta matéria, cumpre transcrever também o disposto no art. 23 do
Decreto no 70.235, de 1972, com a redação do art. 67 da Lei no 9.532, de 10 de
dezembro de 1997 e do artigo 113 da Lei no 11.196, de 21/11/2005:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário
ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo, a
intimação poderá ser feita por edital publicado:
I - no endereço da administração tributária na internet;
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação;
III - se por meio eletrônico, 15 (quinze) dias contados da data registrada:
a) no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo; ou
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.480 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10540.721829/2012-38

b) no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo;
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência.
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo.
§ 5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado com
expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária informar-lhe-á
as normas e condições de sua utilização e manutenção.
§ 6o As alterações efetuadas por este artigo serão disciplinadas em ato da
administração tributária. (sublinhou-se)
Como se vê, o supra transcrito inciso II do art. 23, autoriza a intimação por via postal e
prescreve como condição para a efetivação da intimação que haja prova de seu
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo.
Da análise do caso em concreto, verifica-se que, de acordo com os sistemas
informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil, o instrumento de autuação foi
enviado por via postal para o endereço eleito pelo contribuinte, qual seja: Rua
Presidente Kenedy, 40, Bairro Recreio – Vitória da Conquista/Bahia, CEP 45.020-710,
conforme pesquisas aos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do
Brasil (fls. 47).
Tal endereço foi eleito pelo contribuinte desde 08/05/2005 até 11/08/2011 (fls. 48/49),
quando a contribuinte alterou seu endereço de Rua Presidente Kenedy, 40, Bairro
Recreio – Vitória da Conquista/Bahia, CEP 45.020-710 para Rua Presidente Tancredo
Neves, 86, sala 205, Centro, Vitória da Conquista/Bahia, CEP 45.000-525.
Assim sendo, a presente Notificação de Lançamento que foi emitida em 14/08/2010, foi
enviada automaticamente para o endereço eleito pelo contribuinte, com data de
postagem em 20/08/2010 e devolvida em 08/09/2010, tendo sido devolvida pelo
motivo ausente.
Assim foi efetuada a ciência da presente Notificação de Lançamento através do Edital
NR. 12/2011 (fls. 28/29), em 18/07/2011.
Portanto, não se vislumbra, no presente processo, qualquer irregularidade que permita
acolher as justificativas do autuado para fins de adotar outra data para o início da
contagem do prazo para impugnar, que não à constante do Edital, qual seja, 18/07/2011.
Desta forma e consideradas as regras de contagem de prazo estabelecidas no já referido
Decreto no 70.235, de 1972, em especial o art. 5o, caput e seu parágrafo único, tem-se
que, cientificado o contribuinte em 18/07/2011 (segunda-feira), o prazo para impugnar a
exigência iniciou-se em 19/07/2011 (terça-feira), estendendo-se até 17/08/2011 (quarta-
feira).
A defesa do autuado foi apresentada somente em 17/10/2012, como se observa da data
constante no processo, portanto, muito após o término do prazo para fazê-lo, razão pela
qual considero intempestiva a impugnação.
A oportunidade de o contribuinte discutir administrativamente o crédito tributário
regularmente constituído está condicionada, nesta instância de julgamento, à
apresentação de impugnação tempestiva, pois somente ela instaura a fase litigiosa do
procedimento fiscal.
Desta forma, demonstrada a intempestividade da petição, protocolizada em 17/10/2012,
não cabe qualquer exame de mérito, pois não foi instaurada a fase litigiosa do
procedimento, nos termos da legislação de regência.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.480 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10540.721829/2012-38

Da conclusão
Do exposto, VOTO no sentido de não acolher a preliminar de tempestividade suscitada
e não conhecer as alegações de mérito da impugnação, por intempestiva, podendo, no
entanto, se for o caso, a autoridade lançadora rever de ofício o lançamento nos termos
do artigo 149, inciso VIII do Código Tributário Nacional.

Cientificado da decisão de primeira instância em 19/07/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 20/07/2016, Recurso Voluntário, fl. 59, onde pugna pela revisão de ofício do
lançamento.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

O Decreto 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal,
estabelece, quanto ao contencioso administrativo, conforme segue:
"Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
...
Art. 16 – A impugnação mencionará:
...
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
...
Art.17 – Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (grifei)
...
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão."

A turma julgadora da primeira instância administrativa, pelas razões descritas na
parte "Relatório" do presente acórdão, concluiu por não conhecer da impugnação quanto ao
mérito por ter sido apresentada a destempo e, assim sendo, considerar não instaurado o litígio.
Em sede de recurso voluntário, a recorrente não se defende em relação à
declaração de intempestividade, mas sim discorre sobre a possibilidade de revisão de ofício do
lançamento pela autoridade administrativa.
Tratando-se este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF na
segunda instância administrativa julgadora, não é possível a esta turma conhecer de recurso
voluntário em processo no qual não tenha sido instaurada a fase litigiosa, sob pena de supressão
de instância.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.480 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10540.721829/2012-38

Desta forma, o recurso voluntário apresentado não deve ser conhecido.

CONCLUSÃO:
Diante do exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER do recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 86
DF CARF MF
Original